Tribunal: STF
Processo: RE 1567309
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cuida-se da hipótese de cabimento do mandamus, uma vez que ataca decisão posterior à formação da coisa julgada, que determinou o cumprimento da sentença mesmo diante da alegação de fato superveniente (edição da Lei Municipal n.º 459/2024).



    A discussão, portanto, refere-se aos limites da eficácia temporal da decisão transitada em julgado diante de legislação superveniente, questão jurídica que surgiu apenas na fase de cumprimento. Assim sendo, reconheço o cabimento do mandado de segurança na hipótese.



    MÉRITO



    Na hipótese, há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação superveniente da norma municipal que previa a gratificação impede a sua implementação, mesmo após o trânsito em julgado da sentença que a reconheceu; (ii) determinar se houve ilegalidade manifesta na decisão judicial que ordenou o cumprimento da obrigação.



    Destarte, é cediço que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco ao regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o regime de subsídio, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos, conforme tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 24, RE 563.708).



    Entretanto, insta ressaltar, que a inexistência de direito adquirido a determinado regime jurídico não impede a aquisição e posterior incorporação de direitos e vantagens pelo servidor, quer dizer, não implica a total ausência de direitos adquiridos na relação jurídica entre servidor e Estado; o que não se admite é a invocação de direito à manutenção das regras existentes ao tempo de ingresso no serviço público, isto é, o direito adquirido ao regime jurídico em si próprio, daí porque não se pode confundir direito adquirido com regime jurídico.



    Na hipótese dos autos, a autoridade impetrada entendeu que a nova lei apenas pode produzir efeitos para o futuro, sem alcançar relações jurídicas já constituídas, destacando que a revogação não pode ensejar a diminuição nominal do total dos vencimentos do servidor, sendo dever da administração pública respeitar e manter o montante global da remuneração já devida e incorporada ao provento do servidor.



    Assim, não identifico ilegalidade manifesta na decisão impugnada que justifique a excepcional intervenção imediata pela via mandamental. 



    A autoridade impetrada fundamentou sua decisão no princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF/88) e na preservação do direito adquirido, apresentando argumentação juridicamente plausível sobre a impossibilidade de lei posterior afetar situações jurídicas já consolidadas por sentença transitada em julgado.



    A implementação e percepção da Gratificação de Incentivo à Melhoria na Qualidade do Ensino, prevista no Art. 34, I e parágrafo único, da Lei Municipal nº 200/2007, portanto, se dará até a data de sua revogação.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente